Tribunal: TJES
Processo: 0012970-11.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Serviços Hospitalares; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012970-11.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDECIR NEGRELI DE OLIVEIRA e outros (3)
APELADO: CLAUDECIR NEGRELI DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença (fls. 1211/1234) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, apreciando ação indenizatória, condenou o requerido
Vitória Apart Hospital SA
, pela falha na prestação de serviço, ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada requerente, a título de danos morais e de uma pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25 anos e, a partir desta, 1/3 (um terço) até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DEVIDA

Via de consequência, condenou a denunciada
Clínica Perinatal VPA LTDA
solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais, além dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do denunciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a apelante
Vitória Apart Hospital SA
(fls. 1273/1305), bem como a
Clínica Perinatal VPA LTDA
(fls. 1309/1341),

alegam que as provas dos autos atestam que não houve falha no serviço, de modo que não há responsabilidade civil das prestadoras de serviço. Nesse sentido, sustentam, ademais, que se trata de atividade-meio que contém riscos inerentes à sua natureza e requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

Em apelação adesiva (fls. 1346/1352), os recorrentes
Claudecir Negrelli de Oliveira
e

Marcelle Zamprogno Nascimento
pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 1.000.000 (um milhão de reais) e para que se considere a data do dia 26 de fevereiro de 2013 o início da incidência dos juros sobre os danos morais.

Contrarrazões dos requerentes às fls. 1353/1361 pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Contrarrazões de
Vitória Apart Hospital SA
e
Clínica Perinatal VPA LTDA
ao recurso adesivo às fls. 1363/1377 e 1378/1389, pugnando pelo desprovimento da apelação adesiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

PROCESSO Nº
0012970-11.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDECIR NEGRELI DE OLIVEIRA e outros (3)
APELADO: CLAUDECIR NEGRELI DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conforme relatoriado,
tr
ata-se de
recurso
s
de apelaç
ão
interpost
o
s
contra sentença
(fls.
1211/1234
)
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Cível d
e Vitória/
ES, que, apreciando ação
indeniza
tória
,
condenou
o requerido
Vitória Apart Hospital SA
,
pela falha na prestação de serviço,
ao
pagamento de R$
70
.000,00 (
setenta
mil reais),
para cada requerente,
a título de danos morais e de uma pensão mensal correspondente a 2/3
(dois terços)
do salário mínimo, a partir da data em que a
menor
completaria 14
(quatorze)
anos até os 25 anos e, a partir desta,
1/3 (um terço)
até a data em que a
menor
completaria 65
(sessenta e cinco)
anos,
bem como
em
honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais,
a
s
apelante
s requeridas

alega
m
que as provas dos autos atestam que não houve falha no serviço,
de modo que
não há
responsabilidade
civil das prestadoras de serviço
.
Nesse sentido, sustenta
m
,
ademais,
que se trata de
atividade-meio
que contém riscos inerentes à sua natureza
e requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

Ressalta-se que foi proferida sentença de mérito às fls. 838/845, acolhendo os pedidos autorais, porém esta restou anulada por questão processual,
diante de decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (fls. 1157/1159) e acórdão deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (fls. 1167/
1173
).

C
om o fim de delinear as peculiaridades
pertinentes ao julgamento do recurso
, trago rápida síntese do caso em apreço.

Na origem,
foi
ajuizada
ação indenizatória
contra o
hospital
requerendo danos morais e pensão vitalícia,
demandando
a responsabilização quanto ao falecimento da filha dos autores por suposta infecção hospitalar, adquirida durante período de internação da UTIN.

Alegam os autores que, apesar do quadro de hipertensão apresentado pela genitora e do nascimento prematuro da criança, esta teria nascido com saúde, pesando 2,69 kg (dois quilos e seiscentos e noventa gramas), tendo ocorrido a internação para ganho de peso.

Aduz que, 6 dias depois, o pai da criança tomou conhecimento, pela equipe médica, de que a filha teria adquirido infecção hospitalar e estaria em estado grave de saúde. Passados 15 dias desde a internação da menor, esta veio a óbito.

Por outro lado, as
empresas
apelantes buscam a reforma da sentença arguindo que: i) o quadro de saúde da recém-nascida já era grave quando foi internada na UTIN; ii) não há comprovação nos autos que a infecção no hospital foi decorrente de atitudes ou procedimentos da Clínica, isto é, não ficou provado a prática de qualquer conduta que desse causa ao ocorrido; iii) que o óbito se deu unicamente pela fragilidade e dos inúmeros problemas graves de saúde que apresentava desde o nascimento; iv) os depoimentos teste
munhais demonstram que não houve equívoco algum dos profissionais e que tudo teria sido feito com a devida diligência médica;
v)
não houve confirmação de quadro decorrente de infecção hospital
ar

e que eventual aquisição infecciosa tenha sido a causa da morte; v
i
) não houve erro médico hospitalar no caso;
vi
i
)
se trata de
atividade-meio
que contém riscos inerentes à sua natureza;
vii
i
) por inexist
i
r conduta, é ausente os danos morais;
ix) pensionamento vitalício é indevido.

P
ois bem.

A
natureza da
relação entre
as empresas
e a parte
autora
é evidentemente consumerista, em observação ao art. 2º e 3º do CDC.

A
legado
o
dano decorrente de falha na prestação dos serviços
da apelante
, hipótese em que não
é
necessária a demonstração d
e
culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade
é preciso que,
a fim de elidir eventual dever de reparação, o prestador de serviços
prove
que inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II,
do
CDC
,
sendo a responsabilidade civil objetiva, com
o entende este e. TJES:

(...)
À luz do Diploma Consumerista e da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar,
(...)
. Nesse compasso, caberia ao apelante
(...)
, evidenciar que o quadro infeccioso teria se dado por outros fatores, diversos do alegado pelo autor, não afetos ao período em que este permaneceu no recinto do nosocômio na qualidade de paciente
(...)
(TJES; AC 0035947-55.2012.8.08.0048; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022)

(...) Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no RESP n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 608.350; Proc. 2014/0270799-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 07/12/2020; DJE 14/12/2020)

Dessa forma, diante das razões trazidas e da motivação adotada na sentença, tenho que
o
ponto nodal
a ser examinado neste recurso diz respeito à existência
da má prestação de serviço por parte da
s
empresa
s
requerida
s
,
a qual deu ensejo a pretensão indenizatória de natureza mora
l
e material
aos autores, em razão do falecimento de filha recém-nascida internada na UTIN
.

Compulsando os autos
(fls. 444/455)
, verifico que, nos dois primeiros dias de nascimento, a
criança
estava estável, ativa,
corada, temperatura normal,
hidratada, com pulmões limpos
e coto umbilical normal. No terceiro dia de vida, a recém-nascida apresentou leve hiperemia ao redor do coto, podendo ser um indicativo de “porta de entrada” para infecção.

Ao sétimo dia de vida, passou a ser considerado a presença de infecção e, a partir daí, o estado da criança foi se tornando cada vez mais grave, com piora progressiva, até evoluir para o óbito.

Nota-se
que os exames laboratoriais pré-natal de rotina, realizados pela autora, não demonstraram nada anormal (fls. 31 a 50; 446) e a cirurgia cesariana transcorreu sem intercorrências, tendo a criança prematura nascido com desconforto respiratório, mas com Apgar 8/9 – o qual se trata de um método para medir a saúde do recém-nascido, em que a avaliação entre 8 e 10 se trata de estado ótimo a excelente.

Vê-se que o relatório de autópsia conclui
que a infecção, inicialmente viral e posteriormente bacteriana, se agravou e culminou com o óbito. Ademais,
a conclusão do laudo pericial é que
a criança foi vítima de um quadro infeccioso, adquirido no ambiente hospitalar,
o qual
evoluiu e levou ao óbito.

Nesse ínterim, restou esclarecido pela perícia técnica que a infecção contraída no ambiente hospitalar foi a causa direta do óbito da recém-nascida (fl. 452).

Outrossim, não houve comprovação de que a infecção se deu devido a condição clínica da própria paciente ou que a mesma já se encontrava em estado grave ao nascer (fl. 782), como alegado pelas requeridas, em que o perito judicial entendeu se tratar o caso daquela decorrente da falta de controle hospitalar, diante elevado nível de bactérias nesses ambientes (fl. 498).

Frisa-se,
ainda,
que o caso dos autos não reflete hipótese de respon
s
abilidade subjetiva,
uma vez que a responsabilidade não decorre de erro médico hospitalar, mas da internação. Dessa forma, trata-se de
caso fortuito interno, considerando que são riscos inerentes à atividade, devendo ser afastada a tese de atividade-meio:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
(...)
tratando-se de responsabilidade médica, é cediço que o profissional, via de regra, possui obrigação de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produz o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual (cavalieri filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ED. São paulo: Atlas, 2007. P. 362). 3) pensamento distinto diz respeito a relação outra, direta, independente e autônoma - Inclusive consumerista -, existente entre o paciente e o nosocômio,
a qual transcende o mero erro médico pautado na responsabilidade aquiliana.
4) segundo o hodierno posicionamento jurisprudencial dominante, "
o hospital responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da internação e não da atividade médica em si".
(STJ, RESP 629.212/RJ, Rel. Ministro cesar asfor Rocha, quarta turma, julgado em 15/05/2007, DJ 17/09/2007, p. 285).
Afasta-se assim a tese da obrigação de meio, adotada na relação médico-paciente, sobrelevando a assunção, pelo nosocômio, dos riscos inerentes à atividade - E aí se enquadra o fortuito interno -, sobretudo em casos de infecção hospitalar, subsistindo a responsabilização civil.
(TJES; APL 0019040-92.2003.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 03/06/2013; DJES 27/06/2013)

Acerca
do depoimento testemunhal de Silvia Maria Figueredo Louzada (fl. 684/685) e Cristina Costa Gomes (689/690)
declarando que
a criança apresentava saúde debilitada e quadro grave,
devo reforçar que a prova técnica prepondera sobre a prova oral, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, com a elaboração de laudo por profissional da confiança do Juízo, deve sobrepujar a prova oral, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

(TJES, Classe: Apelação, 011140010783, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Feitas tais considerações, da análise probatória dos autos, entendo que
deve ser atribuída responsabilidade as empresas requeridas
pelo óbito de recém-nascida, advindo de infecção contraída em ambiente hospitalar. Senão, vejamos:

(...) A infecção hospitalar, longe de caracterizar fato imprevisível, era variável a ser calculada e combatida dentro do hospital, já que desde 07 de janeiro de 1997 os nosocômios brasileiros são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), inclusive criando comissões próprias para controle das ocorrências, como apregoa a Lei nº 9.431/97. (...) (TJES; AC 0010177-89.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/08/2021; DJES 01/09/2021)

(...)
Na esteira da pacífica orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar (AgInt no AREsp 1377652/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). II.II. É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/97) (STJ - REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). II.III. Em relação à infecção hospitalar, restou consignado, no Laudo Pericial, que tal infecção foi adquirida no hospital no qual a requerente foi submetida ao procedimento cirúrgico da troca da válvula mitral na época dos fatos (fl. 1.301), II.IV. In casu, infere-se que o Laudo Pericial não se demonstrou favorável à linha de defesa do Recorrente, máxime porque atestou, com ênfase, a ocorrência da infecção hospitalar
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012100093264, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

A
s
requerida
s
, ora apelante
s
, deveria
m
demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Concernente ao cabimento de pensão vitalícia em favor dos pais, nos casos de óbito de recém-nascido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou exarando entendimento de impossibilidade de provimento de tal pedido, uma vez que tal instituto não se aplicaria nesses casos:

(...)
A pretensão da mãe, de que fosse arbitrada em seu favor pensão mensal vitalícia, é de todo descabida já que o referido instituto só é devido às pessoas a quem morto prestava alimentos
(art. 948, inciso II, do CC/02) ou por redução da capacidade laborativa do sujeito lesionado (art. 950). In casu, operou-se a morte de um bebê de tenra idade (5 meses) que obviamente não provia sua mãe, mas era provido por ela. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170093570, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Além disso, n
ão há dúvidas que a perda de um filho
representa flagrante ofensa aos direitos da personalidade, extraídos do art. 12 do Código Civil,
e dano irreparável,
daí o inequívoco reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, aliás, cito o seguinte precedente do STJ:

(...) A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. (...) (STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse
sentido
,
frente
ao ocorrido
,

tenho que os

fato
s
provocados pela falha da prestação de serviço foram
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Quanto à fixação do valor
,
o magistrado deve marcar sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela reparação, mas com a preocupação que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado, pois o princípio que deve norteá-la é a punição para se evitar a repetição e a igualdade dos ônus e encargos.

Assim, para a fixação do valor devido a título de danos morais, o julgador atentar-se-á para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

A par de todas esta
s
considerações,
tenho que merece albergue
a
irresignação

acerca da necessidade de reduzir o valor fixado a título de danos morais, vez que a quantia de
R$
140.000
(
cento e quarenta

mil reais),
fixad
a
na sentença
,
não está em conformidade com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
podendo
causar enriquecimento ilícito, notadamente levando em consideração
as jurisprudências em casos análogos.
Desse modo,
fixo o valor da indenização em
R$
6
0
.000,
00 (
s
essenta
mil reais),
sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor
.

Por outro lado,
resta prejudicada a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório, pugnada em sede de apelação adesiva.

Em recurso adesivo também restou requerido que a incidência dos juros sobre os danos morais seja a data de prolação da primeira sentença dia
26 de fevereiro de 2013,
pedido o qual não há razão de ser, na medida que a primeira sentença restou anulada e não produz mais efeitos jurídicos, não havendo como considerá-la.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s das requeridas
,
reformando a sentença,
para
i)
reduzir o
quantum
indenizatório da quantia de
R$
140.000
(
cento e quarenta

mil reais)
,
fixado pelo juízo
a quo
,

para
o importe de
R$
6
0
.000,
00 (
s
essenta
mil reais),
sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor
;
e ii)
julgar improcedente a pensão vitalícia em favor dos pais.
Julgo prejudicada a apelação adesiva.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os honorários sucumbenciais,
a fim de condenar as partes ao pagamento de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

VOTO VISTA

(
Acompanhar o relator
)

Cuid
a-se de apelações
interpostas contra a sentença de fl. 1211/1234 proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível de Vitória, que condenou
a

Clínica Perinatal Vitória Ltda. e
o
Vitória Apart Hospital S/A
ao pagamento de
indenização por danos morais de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada
genitor
, e de uma pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a partir da data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25
(vinte e cinco)
anos e, a partir desta, 1/3 (um terço) até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Claudecir
Negreli de Oliveira e Marcelle Zamprogno Negreli
ajuizaram
a presente
ação requerendo indenização por danos morais e pensão vitalícia em decorrência do falecimento da filha por infecção hospitalar contraída durante internação na UTIN.

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior deu parcial provimento ao recurso de
Clínica Perinatal Vitória Ltda. e Vitória Apart Hospital S/A
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor, julgando improcedente o pedido de pensão vit
a
lícia em favor dos pais e prejudicado o
recurso
adesivo.

Não verifico motivo para divergir de sua conclusão.

A
lém da prova documental, a perícia técnica afirmou que a infecção hospitalar foi a causa diret
a
do óbito da recém-nascida (fl. 452), inexistindo comprovação de que
sua
condição clínica ao nascer contribuiu para o falecimento.

O perito judicial, inclusive, consignou que o caso decorreu da falta de controle hospital
ar
, diante do elevado nível de bactéria no ambiente (fl. 498).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor é pertinente e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o dano extrapatrimonial sem gerar enriquecimento sem causa, bem como para exercer o efeito pedagógico.

Quanto ao pedido de pensionamento
, a jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que, nesses casos, a pensão vitalícia mensal
“
é de todo descabida já que o referido instituto só é devido às pessoas a quem morto prestava alimentos (art. 948, inciso II, do CC/02) ou por redução da capacidade laborativa do sujeito lesionado (art. 950)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170093570, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)
, o que não é a hipótese, por se tratar de uma recém-nascida.

Diante do exposto, acompanho o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de
Clínica Perinatal Vitória Ltda. e Vitória Apart Hospital S/A
e julgar prejudicada a apelação adesiva
, nos exatos termos de seu voto.

É co
mo voto.

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recursos de apelação cível interpostos
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CLAUDECIR NEGRELLI DE OLIVEIRA e MARCELLE ZAMPROGNO NEGRELLI
em face de
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A e CLÍNICA PERINATAL VPA LTDA.,
condenou o primeiro requerido ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada requerente, a título de danos morais e de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25 anos e, a partir desta, 1/3 (um terço) até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condenou, ainda, a denunciada Clínica Perinatal VPA LTDA solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais, além dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do denunciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os apelantes
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
(fls. 1.273/1305) e
CLÍNICA PERINATAL VPA LTDA.
(fls. 1.309/1.341)
sustentam, em suas razões recursais, que exerce atividade-meio que contém riscos inerentes à sua natureza, e não restou comprovada a falha na prestação do serviço, sendo indevida sua condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas. Ante tais fundamentos, pugnam pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Por seu turno, em apelo adesivo
(fls. 1.346/1.352)
,
CLAUDECIR NEGRELLI DE OLIVEIRA e MARCELLE ZAMPROGNO NEGRELLI
requerem a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, bem como que o
dies a quo
para início da incidência dos juros sobre os danos morais seja o dia 26 de fevereiro de 2013.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
– deu parcial provimento ao recurso das rés, para: i) reduzir o quantum indenizatório da quantia de R$ 140.000 (cento e quarenta mil reais) para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor; e ii) julgar improcedente a pensão vitalícia em favor dos pais. Via de consequência, julgou prejudicada a apelação adesiva e redistribuiu os honorários sucumbenciais, a fim de condenar as partes ao pagamento de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma.

Após examinar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente e culto Relator quanto à inequívoca responsabilidade das rés, especialmente em se considerando o entendimento do C. STJ no sentido de que "
a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar
" (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018).

Não obstante, peço vênia para divergir quanto à valoração da indenização fixada a título de dano moral e quanto à pensão alimentícia em favor dos genitores da menor.

Como se sabe, para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Relevando todas estas variantes, tendo em vista a gravidade dos fatos e do impacto dos danos na vida dos autores, que experimentaram indescritível sofrimento com a perda da filha, entendo que o valor fixado na origem mostra-se adequado ao caso concreto, devendo ser mantido.

Por seu turno, penso que a pensão vitalícia arbitrada na r. sentença também deve ser mantida, uma vez que prevalece no STJ o entendimento de que "
em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
" (AgInt no AREsp 1419241/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Esta Colenda Primeira Câmara Cível perfilha do mesmo posicionamento em demanda análoga à dos presentes autos, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO INEXISTÊNCIA DENUNCIAÇÃO DA LIDE DESCABIMENTO - MORTE DE FILHO MENOR - SERVIÇO DEFEITUOSO - FORNECEDOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO PENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO JUROS MORATÓRIOS TERMO A QUO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço de atendimento médico, consubstanciada na negligência na avaliação da real gravidade do estado clínico do paciente e no retardamento da adoção das medidas necessárias ao adequado tratamento a ser dispensado, impõe-se a responsabilização civil da instituição hospitalar. 5. Conforme o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, o qual deve ser estimado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzido para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (...) 7. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090194205, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO AO FILHO DOS AUTORES MORTE DO MENOR - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO DE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DANO MORAL PRESUMIDO REDUÇÃO DO VALOR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 4. Comprovado, na hipótese, o nexo de causalidade entre a omissão do agente do Município em prestar atendimento médico ao filho dos autores e o agravamento do seu estado de saúde, que resultou em óbito, responde o ente público pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta omissiva. 5. A dependência econômica entre integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de indenização por morte em forma de pensão mensal. Precedentes do STJ. 6. O pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 anos e até quando completaria 25 anos de idade e, a partir de então, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro. (REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). (...) 13. Recurso interposto por Ronaldo Monteiro Pereira e Roseni Oliveira dos Santos Pereira desprovido. 14. Recurso interposto pelo Município da Serra parcialmente provido. 15. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150119443, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, e rogando vênia
ao eminente e culto Relator
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
,
divirjo do entendimento lançado para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Em razão da presente proposta de voto, mantenho a distribuição dos honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, majorando-os de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento), na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTO-VISTA

(Acompanhar divergência)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Serra, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CLAUDECIR NEGRELLI DE OLIVEIRA
e
MARCELLE ZAMPROGNO NEGRELLI
em desfavor de
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
e
CLÍNICA PERINATAL VPA LTDA.
, condenou o primeiro requerido ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada requerente, a título de danos morais e de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a partir da data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25 anos e, a partir desta, 1/3 (um terço) até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 22 de novembro de 2022, o
Eminente Desembargador Relator
votou pela reforma da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, bem como julgar improcedente a pensão vitalícia em favor dos genitores.

Em sequência, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões acompanhou o voto da Eminente Relatoria.

Após, o
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
inaugurou a divergência no tocante ao valor da indenização por danos morais, para manter a sentença objurgada, ou seja, condenar o primeiro requerido ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada requerente, a título de danos morais e de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25 anos e, a partir desta, 1/3 (um terço) até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seguida, o
Eminente
Desembargador
Annibal de Rezende Lima
, como Presidente desta Primeira Câmara Cível, em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, convocou-me para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside apenas no valor

do
quantum
indeniza
tório e da fixação de pensão vitalícia em favor dos genitores da menor.

Nesses termos, em atenção ao caso concreto, pelo qual restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviços, não há dúvidas de que o fato é grave, por se tratar de perda de filha recém-nascida em decorrência da infecção hospitalar.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente, ante o trágico desfecho narrado pelos autores após a internação hospitalar que, frise-se, deveria conferir a segurança necessária e o melhor atendimento para melhoria do quadro de saúde da menor.

Em igual sentido, acompanho a divergência no tocante à fixação de pensão mensal, aplicando-se ao caso o teor do inciso II do artigo 948 do Código Civil, além da reiterada jurisprudência que admite o pensionamento mensal, mesmo que o menor não exerça trabalho remunerado (Súmula n. 491, STF).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito vem entendendo que é devida a indenização de dano material consistente em pensionamento mensal aos genitores de menor falecido, ainda que este não exerça atividade remunerada, considerando que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. (...) (AgRg no REsp 1228184/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). Sobre a hipótese, trago à colação o judicioso entendimento desta E. Câmara Cível:

[...]
5. A dependência econômica entre integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de indenização por morte em forma de pensão mensal. Precedentes do STJ. 6. O pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 anos e até quando completaria 25 anos de idade e, a partir de então, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.
(RESP 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).
7. Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares próximos da vítima é presumido, configurando-se in re ipsa.
8. À vista da inconversibilidade do dano moral em pecúnia, eis que de avaliação exclusivamente subjetiva o elemento afetivo, extrapatrimonial, decorrendo que a fixação do valor da indenização é apenas uma forma de compensação da dor e do sofrimento, deve o juiz pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos e observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APL-RN 0012713-39.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020)

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto divergente do Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

É como voto.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

VOTO-VISTA

Tratam-se apelações cíveis interpostas por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
e
CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA
(requeridos), bem como por
CLAUDECIR NEGRELLI DE OLIVEIRA e MARCELLE ZAMPROGNO NASCIMENTO
(requerentes), haja vista a sentença que: 1)
condenou o primeiro requerido ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada requerente, a título de danos morais, e de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25 anos e, a partir desta, 1/3 (um terço) até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos, que deverá ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento), bem como em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e; 2) condenou a segunda requerida (denunciada) solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais, além dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do primeiro requerido (denunciante) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apenas para rememorar,
os requerentes ajuizaram
a presente
ação requerendo indenização por danos morais e pensão vitalícia em decorrência do falecimento da filha recém-nascida por infecção hospitalar contraída durante internação em UTIN.

De saída, deixo registrado que
quanto ao capítulo relacionado a configuração da responsabilidade das requeridas, pronuncio-me em consonância com o d. relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado tanto pela Desembargadora Janete Vargas Simões quanto pelo Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Pois bem.
O d. relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pela Desembargadora Janete Vargas Simões, deu parcial provimento as apelações das requeridas e julgou prejudicada a apelação adesiva dos requerentes, a fim de reduzir o valor dos danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um destes, e, ainda, rejeitar a pretensão atinente ao pagamento de pensão mensal.

A propósito, assim constou do voto de relatoria, no que interessa ao ponto de divergência:

[...] Concernente ao cabimento de pensão vitalícia em favor dos pais, nos casos de óbito de recém-nascido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou exarando entendimento de impossibilidade de provimento de tal pedido, uma vez que tal instituto não se aplicaria nesses casos:

(...)
A pretensão da mãe, de que fosse arbitrada em seu favor pensão mensal vitalícia, é de todo descabida já que o referido instituto só é devido às pessoas a quem morto prestava alimentos
(art. 948, inciso II, do CC/02) ou por redução da capacidade laborativa do sujeito lesionado (art. 950). In casu, operou-se a morte de um bebê de tenra idade (5 meses) que obviamente não provia sua mãe, mas era provido por ela. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170093570, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Além disso, não há dúvidas que a perda de um filho representa flagrante ofensa aos direitos da personalidade, extraídos do art. 12 do Código Civil, e dano irreparável, daí o inequívoco reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, aliás, cito o seguinte precedente do STJ:

[...]

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse sentido, frente ao ocorrido, tenho que os fatos provocados pela falha da prestação de serviço foram capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Quanto à fixação do valor
,
o magistrado deve marcar sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela reparação, mas com a preocupação que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado, pois o princípio que deve norteá-la é a punição para se evitar a repetição e a igualdade dos ônus e encargos.

Assim, para a fixação do valor devido a título de danos morais, o julgador atentar-se-á para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

A par de todas estas considerações, tenho que merece albergue a irresignação acerca da necessidade de reduzir o valor fixado a título de danos morais, vez que a quantia de R$ 140.000 (cento e quarenta mil reais), fixada na sentença, não está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo causar enriquecimento ilícito, notadamente levando em consideração as jurisprudências em casos análogos. Desse modo, fixo o valor da indenização em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor. [...]

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, por sua vez, a despeito de acompanhar o e. relator quanto à inequívoca responsabilidade das requeridas, entendeu por d
ivergir quanto à valoração da indenização fixada a título de dano moral e, também, quanto à pensão alimentícia em favor dos genitores da menor, mantendo inalterada a sentença objurgada, conforme segue:

[...] Como se sabe, para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Relevando todas estas variantes, tendo em vista a gravidade dos fatos e do impacto dos danos na vida dos autores, que experimentaram indescritível sofrimento com a perda da filha, entendo que o valor fixado na origem mostra-se adequado ao caso concreto, devendo ser mantido.

Por seu turno, penso que a pensão vitalícia arbitrada na r. sentença também deve ser mantida, uma vez que prevalece no STJ o entendimento de que "
em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
" (AgInt no AREsp 1419241/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Esta Colenda Primeira Câmara Cível perfilha do mesmo posicionamento em demanda análoga à dos presentes autos, senão vejamos: [...]

A despeito do refinado tirocínio do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pela Desembargadora Janete Vargas Simões,
peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
.

O abalo psíquico causado pela
morte
prematura do pai do autor, à evidência, causa
danos
de ordem moral, os quais prescindem de prova. A indenização, por sua vez, deve se dar em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, sem importar enriquecimento ilícito.

Destarte, o
quantum

indenizatório, arbitrado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada requerente, em razão da morte da filha recém-nascida, não se afigura excessivo, mas em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Igualmente,
“a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos”
. (AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).

Ante o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso,
acompanho a divergência manifestada pelo
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
, a fim de negar provimento aos apelos.

Muito respeitosamente, é como voto.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INFECÇÃO HOSPITALAR OCASIONANDO NO ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO – DANO MORAL DEVIDO – PENSÃO MENSAL
DEVIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
Na hipótese de dano decorrente de falha na prestação de serviço hospitalar, a responsabilidade do hospital é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Lado outro, a fim de elidir eventual dever de reparação, o prestador de serviços deve provar que inexiste defeito ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC.

2.
No caso, a perícia técnica foi conclusiva no sentido de que a infecção contraída no ambiente hospitalar foi a causa direta do óbito da recém-nascida. Outrossim, não houve comprovação de que a infecção se deu devido a condição clínica da própria paciente ou que a mesma já se encontrava em estado grave ao nascer. Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva da ré.

3.
Os fatos provocados pela falha da prestação de serviço foram capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

4.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Relevando todas estas variantes, tendo em vista a gravidade dos fatos e do impacto dos danos na vida dos autores, que experimentaram indescritível sofrimento com a perda da filha, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor mostra-se adequado ao caso concreto, devendo ser mantido.

5.
Prevalece no STJ o entendimento de que "
em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
" (AgInt no AREsp 1419241/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). Pensão mensal devida em favor dos genitores.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.